Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE INDICIADO COMO SUPOSTO AUTOR DO FATO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DO INQUÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA PUBLICIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DIREITO À INTIMIDADE DO INVESTIGADO. DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justificam o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes.
2. No caso, há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, pois, de acordo com o relatório da autoridade policial e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se indícios da prática de crime de estelionato por parte do paciente.
3. As arguições acerca das provas até então constantes no inquérito policial (fase investigativa) são matérias de defesa que deverão ser suscitadas e apreciadas de modo exauriente no momento oportuno, caso seja oferecida denúncia contra o investigado, o que não ocorreu até o momento, pois demandam ampla dilação probatória, o que não é possível nesta via estreita de “habeas corpus”.
4. No ordenamento jurídico vigora o princípio da publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Ocorre que, o referido princípio pode ser relativizado quando demonstrada a necessidade de preservação do direito à intimidade.
5. Os autos em referência possuem conteúdos que necessitam de uma melhor apuração, principalmente, quanto aos dados da folha penal do paciente, que, segundo ele, estão sendo confundidos com os dados dos processos em que atuou como advogado, bem como citam nomes de adolescentes que não tem a ver com o suposto ilícito.
6. Não há prejuízo à sociedade nem à investigação a tramitação do feito em segredo de justiça até que os erros de procedimento apontados pelo paciente sejam esclarecidos.
7. Ordem parcialmente concedida.